Tribunal: TJMT
Processo: 1026317-87.2023.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026317-87.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSENI MAMEDE DE SOUZA - CPF: 278.966.252-53 (EMBARGANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que negou provimento à Apelação e manteve a improcedência de
cumprimento individual de sentença coletiva
, por fundamento diverso, ao reconhecer a inexistência de direito material à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do CR$ para a URV, em razão de o cargo ocupado pela exequente ter sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado ao deixar de apreciar documento relativo à retificação da data de ingresso da servidora no serviço público e se tal circunstância é apta a modificar o fundamento adotado para afastar o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura o vício apontado, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões controvertidas, consignando que o cargo ocupado foi criado após a edição da Lei nº 8.880/1994, o que afasta o direito à recomposição decorrente da conversão monetária, sendo irrelevante, para esse fim, a eventual retificação da data de ingresso da servidora no serviço público.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Roseni Mamede de Souza
contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que, nos autos do
cumprimento de sentença
proposta em face do
Município de Cuiabá
, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, por fundamento diverso, consistente na inexistência de direito material à recomposição remuneratória, tendo em vista que o cargo ocupado foi criado em momento posterior à edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, circunstância que afasta a existência de base remuneratória pretérita suscetível de conversão.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar prova documental considerada determinante para o deslinde da controvérsia.

Assevera que o julgamento partiu de premissa fática equivocada ao considerar que seu ingresso no serviço público ocorreu em 1ª de fevereiro de 2012, em cargo criado pela Lei Municipal nº 1.011, de 24 de março de 2008.

Afirma que o acórdão deixou de apreciar a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado no julgamento nº 958/VAS/2021, por meio da qual foi determinado ao Município de Sinop que promovesse a retificação de seu termo de posse, a fim de adequá-lo à data constante de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), qual seja, 2 de maio de 2001.

Argumenta que a omissão apontada altera a premissa fática adotada no julgamento, sustentando que o reconhecimento do vínculo funcional desde 2001 afasta o fundamento utilizado pelo acórdão para concluir pela inexistência de direito material à recomposição remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real (CR$) para a Unidade Real de Valor (URV).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Não há contrarrazões do
Município de Sinop
(Id. 373795361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Rememorando os autos,

Roseni Mamede de Souza
, ora Embargante, propôs
execução individual de sentença coletiva
, com base no título executivo judicial coletivo formado nos autos da
ação ordinária de cobrança
nº 0005753-85.2015.8.11.0015 proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
contra o
Município de Sinop
.

A sentença julgou improcedente os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão monetária, destacando que a servidora recebia seus vencimentos no mês subsequente, circunstância que não ensejaria direito à recomposição, bem como que eventuais diferenças teriam sido absorvidas por reestruturação remuneratória posterior, caracterizando a denominada “
liquidação zero
”. Ademais, utilizou jurisprudência relativa a cargos criados após a Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, como reforço argumentativo, sem afirmar expressamente sua aplicabilidade ao caso concreto, concluindo, com base em suposta prova pericial e documental, pela inexistência de valores a serem pagos.

Inconformada,
Roseni Mamede de Souza
interpôs Apelação, à qual a 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência por fundamento diverso, ao reconhecer a inexistência de direito material à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da
conversão do Cruzeiro Real (CR$) para a Unidade Real de Valor (URV)
, em razão de o cargo ocupado pela servidora ter sido criado após a edição da
Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994
, nos termos do voto de minha relatoria.

Embora o Embargante alegue a existência de
omissão
no acórdão, verifica-se que o julgado enfrentou, de forma clara, suficiente e coerente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Conforme consignado no voto condutor, a diferença remuneratória decorrente da conversão monetária pressupõe a existência de remuneração submetida ao regime jurídico vigente em 1994. Em outras palavras, o direito à recomposição somente existe quando havia cargo, vencimento-base, tabela remuneratória ou padrão funcional passível de conversão à época da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Tal premissa não se verifica no caso. O cargo de
Agente Comunitário de Saúde
foi criado pela Lei Municipal nº 1.011, de 24 de março de 2008, portanto em momento posterior ao regime de conversão monetária. Assim, inexistia remuneração pretérita do cargo que pudesse ter sido convertida de Cruzeiro Real (CR$) para a Unidade Real de Valor (URV), tampouco diferença histórica incorporada à sua estrutura remuneratória.

Essa conclusão independe da data de ingresso da servidora no serviço público, seja em 1º de fevereiro de 2012, seja em 2 de maio de 2001, conforme eventual retificação. Isso porque o fator determinante não é o momento do ingresso, mas a existência de cargo e estrutura remuneratória submetidos ao regime da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, circunstância inexistente na hipótese.

Também foi afastada a necessidade de prosseguimento da liquidação por arbitramento, pois a liquidação, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, destina-se à quantificação de obrigação já reconhecida, não podendo criar direito inexistente nem ampliar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada coletiva.

Ademais, não há contradição no fato de a sentença ter sido mantida por fundamento diverso. O artigo 1.013 do Código de Processo Civil autoriza o Tribunal, no julgamento da Apelação, a apreciar as questões devolvidas e a manter a conclusão da sentença com fundamento jurídico distinto, desde que respeitados os limites da controvérsia recursal.

Logo,
o acórdão não apresenta contradição e nem omissão
. A mera insatisfação com o seu conteúdo não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026